Tribunal: TJSP
Processo: 1016794-86.2019.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Ação declaratória de nulidade de DÉBITO. Sentença que julgou o pedido inicial procedente. Requerida condenada a arcar com os ônus da sucumbência.
MÉRITO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Relação de consumo. Responsabilidade objetiva da empresa demandada, nos termos dos artigos 14 do CDC e 37, §6o, da Constituição Federal. Alegação de irregularidades no relógio medidor a ensejar a cobrança

Ementa:
Ação declaratória de nulidade de DÉBITO. Sentença que julgou o pedido inicial procedente. Requerida condenada a arcar com os ônus da sucumbência.
MÉRITO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Relação de consumo. Responsabilidade objetiva da empresa demandada, nos termos dos artigos 14 do CDC e 37, §6o, da Constituição Federal. Alegação de irregularidades no relógio medidor a ensejar a cobrança impugnada. Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) que não basta para comprovar as irregularidades apontadas pelos técnicos da ré, já que a conclusão foi produzida unilateralmente, em âmbito administrativo, sem observância do contraditório, imprescindível para demonstrar a adulteração alegada. Precedentes do STJ e deste Egrégio Tribunal. Requerida que não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Ritos de 2015. Declaração de inexistência do débito indicado na inicial, confirmação da tutela antecipada. Manutenção que se impõe. Sentença preservada.

Recurso improvido.